Tribunal: TJDFT
Processo: 0702505-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702505-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO: LOURDES CONCEICAO SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA, contra a decisão proferida no cumprimento de sentença no 0710370-72.2021.8.07.0007, que tem como executada LOURDES CONCEIÇÃO SANTANA. A decisão agravada indeferiu pedido de penhora de 10% dos direitos possessórios referentes ao imóvel denominado Gleba G e H, da chácara 24, do Núcleo Rural de Taguatinga-DF, por não ter o agravante apresentado a certidão de matrícula do imóvel a ser penhorado (ID 113735373): “O exequente requer na petição de ID 113470409, a pesquisa de bens em nome da executada por meio de consulta ao sistema INFOJUD. Já na petição de ID 113483442, requer a penhora de 10% (dez por cento), dos direitos possessórios referente ao imóvel denominado Gleba G e H, da chácara 24, do Núcleo Rural de Taguatinga-DF, todavia não apresenta a certidão de matricula do imóvel a ser penhorado. Desta forma defiro tão somente a pesquisa ao sistema INFOJUD, promova-se. Após, intime-se o exequente". Narra o recurso que, em consulta ao TJDFT, foi identificado que a agravada é Devedora de uma ação de reintegração de posse de uma área de 6,0 (seis vírgula zero hectares), situada na QSC 19, Chácara 24, Glebas G e H, Taguatinga Sul - DF, avaliadas em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), processo no 00034-26.2016.8.07.007, em curso da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, em fase de cumprimento de sentença. Assim, requer seja deferida a presente liminar, com o deferimento da penhora no rosto dos autos, dos direitos possessórios do bem da Devedora. Informa que os direitos possessórios sobre imóveis em condomínios irregulares são passíveis de serem penhorados, por conterem valor econômico. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Já o art. 831 do CPC dispõe que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Consoante dispõe o art. 845, § 1o, do CPC, a penhora de imóveis, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, realizar-se-á por termo nos autos. A apresentação de certidão de ônus atualizada da matrícula do imóvel revela-se necessária para a aferição da atual titularidade dominial e extensão das constrições antecedentes e preferenciais. Não tendo a parte exequente, ora agravante, providenciado à apresentação da referida certidão de matrícula do imóvel, revela-se hígida a decisão que deixou de deferir pedido de penhora sobre o bem. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL. SOLICITAÇÃO DE JUNTADA DE CERTIDÃO ATUALIZADA. NÃO ATENDIMENTO PELA EXEQUENTE. PEDIDO DE PENHORA NOS AUTOS. ART. 860 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 845, § 1o, do CPC, a penhora de imóveis, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, realizar-se-á por termo nos autos. 2. Se o Juízo de origem determina a juntada de certidão de ônus atualizada do imóvel, para aferição da atual titularidade dominial e extensão das constrições antecedentes e preferenciais, e a parte exequente, ora agravante, não atende ao comando, revela-se hígida a r. decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre o bem, ressaltando-se que o Juízo de origem não descartou posterior acolhimento do pleito. 3. Ademais, quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos de execução trabalhista na qual o aludido imóvel foi objeto de constrição, constata-se que não satisfaz as exigências do art. 860 do CPC, porquanto, no reportado feito, o executado, ora agravado, também figura como devedor, não exsurgindo créditos, no momento, de sua titularidade que possam satisfazer a dívida exequenda no processo de referência. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07070901720218070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 15/7/2021.) Forte nessas considerações, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador